Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE TRANSAÇÃO E SALDO BANCÁRIO. PARÂMETROS DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. VALOR DAS ASTREINTES. SUPOSTA OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado acolheu integralmente a pretensão indenizatória deduzida no recurso de apelação, o não esclarecimento dos parâmetros de juros e correção monetária incidentes sobre o quantum indenizatório evidencia a configuração de omissão do v. acórdão embargado.
3. Não há que se falar em obscuridade do v. acórdão recorrido no tocante ao valor da multa aplicada, porquanto a fundamentação do decisum é clara e escorreita quanto ao valor diário da multa por inadimplemento da decisão liminar (R$ 500,00), assim como ao valor resultante da soma desta quantia em função dos dias de atraso da embargante no cumprimento da obrigação (R$ 2.500,00).
4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que (o)s honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar omissão no v. acórdão recorrido. Sem efeitos infringentes. Ônus de sucumbência redistribuído.